Tribunal: TJMT
Processo: 0000014-12.2017.8.11.0032
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000014-12.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[Jose Walef Almeida da Silva (APELANTE), SANDRO ALVES DA SILVA - CPF: 059.828.991-78 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE WALEF ALMEIDA DA SILVA - CPF: 050.732.913-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), GEOVANE CASSIANO RODRIGUES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – CONCRETITUDE FÁTICA – UNIVERSO PROBATÓRIO QUE INVIABILIZA A VERSÃO DEFENSIVA – TAREFA DOS JURADOS – OPÇÃO POR UMA DAS FACETAS PROBATÓRIAS APRESENTADAS – TESE DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A DECISÃO PROLATADA – QUALIDADE DO VEREDICTO DIANTE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – SOBERANIA – ARTIGO 5o, XXXVIII, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE FIXADA EM 21 (VINTE E UM) ANOS DE RECLUSÃO – FUNDAMENTAÇÃO EXCESSIVA – REDIMENSIONAMENTO – RECURSO PROVIDO NO SUCESSIVO.

Os jurados decidem
ex conscientia propria
. Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos, de rigor a manutenção da condenação.

Destarte, havendo elementos probatórios que subsidiem o édito condenatório reprochado, é descabido cogitar a anulação do veredito do Tribunal do Júri na hipótese (Enunciado Orientativo n.o 13 da TCCR do TJMT).

Havendo substrato probatório nos autos, assinalando que o apelante agiu por motivo fútil, em virtude de um empurrão durante uma festa; e, ainda, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, consubstanciado no golpe de faca de surpresa, enquanto o menor estaria cumprimentando a primeira vítima, não há que se cogitar de exclusão das sobreditas qualificadoras e, tampouco, em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

As desavenças prévias, por si só, não tornam descabida a qualificadora do motivo fútil. No caso, o crime foi motivado por mera discussão sobre a dependência de drogas do apelante. Assim, agiu com desproporção ao proferir inúmeros golpes de faca contra seus genitores.

Embora a exasperação tenha sido devidamente fundamentada pelo magistrado de primeiro grau, a fixação da pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão foi demasiadamente excessiva, motivo pelo qual deve ser readequada, em observância aos critérios do art. 59 do CP e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto dos autos da ação penal n.o 14-12.2017.8.11.0032 (código 70372), originária da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, na qual,
José Walef Almeida da Silva,
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 121, § 2o incisos II e IV (vítima Geovane Kassiano Rodrigues); artigo 121, § 2o incisos II e IV combinado com artigo 14, inciso II (vítima Sandro Alves da Silva), todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 40 (quarenta) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado (id. 14843549 e 14844450).

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais aduz que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, pois o apelado afirmou ter agido sob o manto da excludente da legítima defesa, bem como a decisão dos jurados desconsiderou totalmente a versão apresentada pelo apelante, sendo está perfeitamente factível. Igualmente, há ausência de
animus necandi
em relação a vítima Sandro, haja vista que não tinha a intenção de ceifar a vida dele, mas o atingiu em virtude de a vítima ter corrido em sua direção. Pugna, ainda, pela exclusão da qualificadora do motivo fútil, eis que dos autos não se percebe qualquer motivação, não podendo se confundir crime sem motivo, como motivo fútil, bem como do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o crime foi precedido de discussão, sendo que a vítima poderia esperar uma reação. Por fim, arguiu-se excesso na aplicação da pena (id. 14844462 a 14844464). Assim, requer a realização de novo julgamento e, subsidiariamente pela readequação da pena.

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refutou as teses defensivas do apelante, asseverando que a decisão do e. Conselho de Sentença não foi manifestamente contraria à prova dos autos, visto que a decisão dos jurados foi de acordo com a prova produzida nos autos, bem como a dosimetria encontra-se devidamente fundamentada, amoldando-se a um quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime (id. 14844466 a 14844469).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza (id. 21635993), pelo desprovimento do recurso de apelação, nos termos das contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020